Tribunal: TJDFT
Processo: 0721967-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. CONCILIAÇÃO FRUSTRADA. PROCESSO POR SUPERENDIVIDAMENTO. PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO. PRAZO SUPERIOR A 5 (CINCO) ANOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. A Lei n. 14.181/2021 instituiu um sistema binário destinado à repactuação de dívidas perante credores. A primeira fase ou fase preventiva prevê uma conciliação em bloco para que o consumidor e seus credores entrem em “acordo” sobre um “plano de pagamento” de natureza pré ou para-judicial. A segunda fase, necessariamente judicial, ocorre por meio do “processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório” criado pelo art. 104-B, também em duas fases. A fase do plano judicial compulsório é de cunho residual, e somente tem início caso não atingida a conciliação entre o devedor e algum ou alguns de seus credores na primeira fase.
2. Frustrada a tentativa de conciliação, é necessário verificar se há elementos, aptos e suficientes, que comprovem o preenchimento dos requisitos legais, o que poderá implicar óbice ao prosseguimento da demanda e homologação de plano de repactuação judicial compulsório em detrimento dos credores, inclusos no polo passivo da presente ação.
3. Evidenciada a impossibilidade de imposição de um plano judicial compulsório de pagamento das dívidas remanescentes no prazo máximo de 5 (cinco) anos, não há justificativa para a instauração do processo de superendividamento, porquanto, nessas condições, o procedimento estará fadado ao insucesso.
4. Apelação conhecida e não provida.